Tribunal: TJSP
Processo: 2248106-48.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação declaratória de inexigibilidade e indenização por lançamento indevido do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Recurso de Apelação interposto naquela ação remetido e julgado pela 37a Câmara de Direito Privado - Prevenção reconhecida - Remessa determinada - Agravo de instrumento não conhecido.